Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709283-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLLYANA DA CUNHA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV /DF em desfavor de POLLYANA DA CUNHA GONÇALVES e outro, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou sua impugnação no tocante ao índice de correção do débito exequendo. Nas razões recursais, os agravantes afirmam que o título exequendo condenou o IPREV e o DISTRITO FEDERAL a restituírem aos servidores ativos e inativos, desde 25/02/2014, os valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais. Alegam que há excesso de execução, uma vez que a decisão hostilizada determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até 08/12/2021. No entanto, defende que os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até fevereiro/2017, e, a partir de 14/02/2017 deve incidir a taxa SELIC porque assim estava previsto na Lei regente – LC 435/2001, tudo em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores, em especial o Tema 905 do STJ. Acusam excesso de execução na ordem de R$ 95,54, com reflexos diretos sobre o erário público, devendo os autos serem encaminhados à Contadoria judicial para dirimir a controvérsia. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a expedição das Requisições de Pequeno Valor ou seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas. No mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso na execução identificado no montante de R$ 95,54, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 9.539,79. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que a pretensão apresente risco de dano e haja a probabilidade do direito alegado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo crédito foi reconhecido no título judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, conforme acórdão no 1667287, em que o DISTRITO FEDERAL foi condenado a restituir aos servidores ativos e inativos os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, devidos desde 25/02/2014. O cumprimento individual de sentença é relativo ao período compreendido entre 25/02/2014 até 01/05/2023, no qual os exequentes apresentaram planilha de atualização do débito, adotando o INPC como índice de correção da dívida e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021 e a Taxa SELIC a partir de janeiro/2022, sem a incidência de juros. A insurgência recursal se delimita a estabelecer se a SELIC deve ser adotada a partir de março/2017 como afirma o agravante, ou a partir de 09/12/2021 como determinado pelo MM. juiz a quo, conforme decisão parcialmente transcrita, a seguir: “Dessa forma, no caso dos autos, consoante consignou o acórdão, a compensação moratória deve ocorrer apenas pela SELIC, com aplicação da Emenda Constitucional 113/2021. Portanto, encontram-se equivocados os cálculos do réu e da autora, quanto a esta porque que aplicou juros moratórios a partir da citação do réu. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial, conforme pleiteado pelo réu. Operada a preclusão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realizar o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (1o/12/2023); 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, sem incidência de juros de mora no período. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, será aplicado a SELIC para correção monetária e compensação moratória; 3) incidência da contribuição previdenciária, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional, nos termos definidos acima”. (ID 188067680 dos autos de referência). No julgamento do Tema 905 do STJ restou designado que, tratando-se de condenações de natureza previdenciária, o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC, porém condicionou-se a adoção da previsão legal da entidade tributante para a correção de seus créditos. Nesse descortino, a Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal dispõe que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 1o/06/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, a correção do débito passou a ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios. Apesar da divergência quanto aos termos iniciais de incidência da taxa SELIC à correção do débito, o excesso de execução identificado pelos agravantes é de apenas R$ 95,54, cujo acréscimo não implica em alteração na modalidade de pagamento por RPV. Assim, não se justifica a suspensão integral do processo, dado que o valor controverso é de pequena monta e pode ser retido até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ressalvando, apenas, a reserva do valor controverso, o qual deverá permanecer retido até julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentação de contraminuta. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator